Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRURGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Dilação Probatória – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a agravante aduz ser nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual embasa a Execução Fiscal, em razão de não haver qualquer individualização ou descrição mínima acerca da origem do crédito não-tributário exequendo. Afirma que a ausência de outras informações, além daquelas disponibilizadas na Certidão da Dívida Ativa, impede o exercício do seu direito de defesa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para interromper a prática de atos de constrição judicial em face da agravante, nos autos da Execução Fiscal n. 0727746-78.2020.8.07.0016, e, no mérito a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Pois bem. Com efeito, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, a agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA é nula, porquanto carece de maiores informações acerca da origem do crédito não-tributário executado, o que vem impedindo exercitar a sua defesa no processo. Para comprovar a alegação, afirma que fez requisição formal perante a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC, com base nas informações constantes na própria Certidão de Dívida Ativa, obtendo resposta negativa do órgão. (IDs 107368021 e 107368022, autos originários) Questão similar à posta nestes autos já foi apreciada por este Tribunal, assentando o entendimento de ser dispensável a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo, que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal pelo ora agravante, cuja pretensão consiste na determinação para que sejam juntados aos autos a cópia integral do processo administrativo que culminou com a Certidão de Dívida Ativa - CDA ora em execução. 2. A pretensão dos autos, portanto, consiste em definir se a juntada do processo administrativo constitui requisito indispensável na tramitação da execução fiscal e se sua ausência acarreta cerceamento de defesa. 3. Preenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número. 4. A exceção de pré-executividade destina-se a análise de matéria de ordem pública, não sendo meio adequado para discutir questões que exijam dilação probatória, devendo estas ser deduzidas por meio de embargos à execução. 4.1. No presente caso, isso não ocorre, uma vez que a ausência do processo administrativo nos autos da execução fiscal não acarreta qualquer nulidade, quiçá cognoscível de ofício pelo magistrado. 4.2. Não bastasse isso, a alegada dificuldade de acesso do contribuinte aos autos do processo administrativo demanda dilação probatória, algo também incompatível com a exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) O acervo fático-probatório, até o momento produzido, revela-se insuficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa, já que assente o preenchimento dos requisitos legais, nos termos dos art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, e art. 202 do Código Tributário Nacional. Demais, questões relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ausência de informações detalhadas acerca da origem do crédito executado não dispensam, em regra, dilação probatória. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Com razão o Juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator